Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008196-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ADAILTON SALES MARQUES - CPF: 789.854.804-30 (PACIENTE), MARIA JULINDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 878.329.681-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADAILTON SALES MARQUES - CPF: 789.854.804-30 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008196-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E IGNORA A RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CNJ, A PORTARIA-CONJUNTA N. 249/TJMT, DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO, E O CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVIABILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DE CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para se chegar a conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008196-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
PAULO ISIDÓRO GONÇALVES
(DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
ADAILTON SALES MARQUES

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de
ADAILTON SALES MARQUES, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão prolatada pelo
Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Sorriso
/MT (autos n.
1857
-
80
.20
20
.811.00
40
- Código n.
223263
), que
converteu
a prisão em flagrante em preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, Maria Julinda Pereira dos Santos.

O
impetrante sustenta que:
1)
a decisão impugnada não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria-Conjunta n. 249/TJMT, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e o contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), notadamente porque o local onde o paciente encontra-se segregado provisoriamente
(CRC de Sorriso/MT) apresenta
ocupação superior a
200% (duzentos por cento) acima da
sua capacidade, instalações precárias e não possui equipe de saúde;
2)

é possível a substituição da segregação cautelar pela aplicação de medidas cautelares diversas, notadamente o comparecimento periódico em juízo;

3)

a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente cumprirá pena em regime diverso do fechado [doc. digital n. 39374975]
.

Indeferi
o pedido liminar [doc. digital n. 39406455].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 39700480].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 40720471].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020